Tribunal: STF
Processo: RE 1504081
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. TARIFA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE JAZIGO. DECRETO MUNICIPAL N. 39.094/2014. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012).Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, devendo ser observado o artigo 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 10, e-doc. 10).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera que “após a interposição do Recurso o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do Órgão Especial, revertendo o entendimento antes firmado e declarando ser possível a cobrança das tarifas ora impugnadas, mesmo para jazigos cuja subconcessão foi adquirida antes de 2014, sem que se verifique ofensa ao art. 5º, XXXVI da Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 11).



    Argumenta que “a v. súmula recorrida violou o art. 5º XXXVI da Constituição, pois, mesmo com a exposição dos motivos pelos quais é plenamente possível a instituição de novas tarifas para contratos que precedem o Decreto Regulamentador, o decisum afastou essa possibilidade, atribuindo interpretação errônea a dispositivos constitucionais” (fl. 14, e-doc. 11).



    Pede “provimento ao presente Recurso Extraordinário, com o desprovimento dos pedidos autorais, confirmando o entendimento da própria Suprema Corte no sentido de que a tarifa impugnada nestes autos não representa ofensa ao art. 5º XXXVI da Constituição da República” (fl. 29, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, “para condenar a parte ré a: 1 - declarar a inexigibilidade da cobrança da tarifa de transferência de titularidade/recadastramento objeto da lide; 2 - condenar a ré à obrigação de fazer consubstanciada na transferência de titularidade/recadastramento e entrega do título do jazigo perpétuo referente ao carneiro n. 2.055, quadro 20, no cemitério da Cacuia, no bairro da Ilha do Governador, em nome da 1º Autora, Nathalia Lopez Duarte, com sua integral regularização, sem a cobrança de Tarifa de transferência de titularidade nem de qualquer tarifa” (fl. 5, e-doc. 2). Estes os fundamentos da sentença:



    “Cinge-se a controvérsia à legalidade de cobrança da tarifa de transferência de titularidade de jazigo.



    Constata-se pelo documento ID 64653865 que o jazigo objeto dessa demanda foi concedido em 19 de fevereiro de 1987 a Eladio Garcia Moscoso Carneiro, avô materno da primeira da autora. A possibilidade de cobrança de tarifa de transferência surgiu com a edição do Decreto municipal nº 39.094/2014.



    O Decreto municipal nº 39.094/2014 foi parcialmente objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0064199-02.2018.8.19.0000, julgada em 30.07.2019, pelo Orgão Especial deste Tribunal, de Relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Zveiter. (...)



    Em suma, nesta ação direta de inconstitucionalidade decidiu-se que não é possível a aplicação retroativa do decreto municipal para cobrar taxa de manutenção a relações jurídicas já consolidadas, anteriores a 2014, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido.



    Portanto, a mesma lógica deve ser observada quanto à tarifa de transferência de titularidade, pois não há distinção entre esta e a taxa de manutenção ou de recadastramento que justifique entendimento diferente. (...)



    Dessa forma, entendo que assiste razão aos autores, devendo a parte ré cancelar a cobrança a título de tarifa de transferência no valor de R$ 3.900,74 (três mil e novecentos reais e setenta e quatro centavos)” (fls. 1-4, e-doc. 2).



    A Segunda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a sentença, nestes termos:



    “Acordam os Juízes que integram a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% do valor da condenação, devendo ser observado o artigo 98, § 3º, do CPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95” (fl. 1, e-doc. 9).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decreto municipal n. 39.094/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Jazigo. Transferência de titularidade. Tarifa. Matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.491.189-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.504.594, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 6.8.2024; ARE n. 1.492.443, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.5.2024; ARE n. 1.371.852, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2022; e ARE n. 1.370.264, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 14.3.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora